Tribunal: TJMT
Processo: 0001708-69.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001708-69.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), BARBARA GARCIA DA SILVA - CPF: 406.963.128-32 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CARAJAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.024.166/0001-36 (APELADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), SOUZA ÁVILA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSPORTE DE CARGA - TOMBAMENTO – PERDA PARCIAL DO PRODUTO – APÓLICE COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – VALIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO
PACTA SUNT SERVANDA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não existindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito por parte do preposto da transportadora na ocasião do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, não sendo admissível que a seguradora busque um direito ao qual renunciou contratualmente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pelo apelante, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente sustenta que a apelada é responsável pelo evento danoso, tendo em vista a natureza do contrato de transporte (responsabilidade objetiva), além de que o tombamento é coberto pelo seguro obrigatório RCTR-C.

Alega que o preposto da apelada foi o único responsável pela colisão que deu ensejo ao tombamento, conforme Boletim de Ocorrência (doc. 10 da inicial), Relatório de Sinistro no 017.745 (doc. 11 da inicial) e os próprios tacógrafos do veículo (doc. 12 da inicial) juntado nos autos.

Afirma que há outras condições que deveriam ser aplicadas, quais sejam, culpa grave, dolo ou má fé do transportador e/ou seus prepostos e inobservância das normas do Código Brasileiro de Trânsito, já que o preposto da apelada conduzia o veículo em excesso de velocidade, sendo assim, sem a devida atenção e velocidade incompatível para o transporte de carga.

Contrarrazões no id 161013519-pág. 01/17.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com a presente Ação com intuito de ser ressarcida dos prejuízos suportados em virtude de avarias na carga transportada pela ré.

De acordo com a inicial, a empresa segurada pela autora (
ADM do Brasil Ltda.
), proprietária da carga, a fim de efetuar o traslado dos grãos - 36.080,0 quilogramas de soja – firmou contrato de transporte com a empresa
Sartco Ltda.
, a qual subcontratou a empresa ré, para deslocamento das mercadorias, com origem em Primavera do Leste e destino a Santos/SP e São Simão/GO, conforme conhecimento de transporte no 32727, apontando como valor total da mercadoria, na época da propositura da ação, R$39.327,20, consoante nota fiscal no 48.040.

A causa de pedir é o pagamento da indenização securitária de R$9.668,30, que corresponde à perda de 8.870,0 quilogramas da mercadoria transportada, com sub-rogação legal contra a ré, com fundamento no artigo 786 do Código Civil.

Portanto, a pretensão fundamenta-se no direito de regresso contra a transportadora subcontratada pela empresa transportadora segurada.

Sustenta que no item 9/9.1 da apólice (doc. 06 da inicial) a seguradora se compromete a abster-se de seu direito de regresso desde que sejam observadas determinadas condições, tais como:

“Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis à culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de riscos estipulados.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.”

Diz que a Dispensa de Direito de Regresso – DDR - não pode surtir efeitos nos casos em que o dano concretizado seja risco coberto por seguro obrigatório do transportador.

Embora a legislação garanta às seguradoras esse direito de regresso, nesta lide a apólice contém cláusula expressa de “
Dispensa de Direitos de Regresso (Total)”
, consoante se verifica do item 9 e 9.1,
verbis:

“9.
Dispensa de Direitos de Regresso (Total):

Ao contrário do que consta do item XXI – Sub-Rogação de Direitos das Condições Gerais,
está Seguradora renuncia o direito de agir regressivamente contra o(s) Transportador (es), relacionado(s) abaixo, quanto às perdas e danos causados diretamente às mercadorias de propriedade do Segurado decorrentes da cobertura contratada, exclusivamente durante o transporte rodoviário das cargas do Segurado
, em território nacional, com valores até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

Transportador CNPJ Sartco Ltda. 02.199.856/0001-63

Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das condições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de risco estipuladas.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.

9.1 Transportadores Subcontratados:

Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados, ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo, portanto, ação regressiva contra tais subcontratados,
desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda., e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.(...)”

Como se vê, a referida cláusula prevê de forma clara a renúncia a ressarcimento relativo a acidentes cobertos pela apólice, independentemente de quem for o transportador da mercadoria, desde que pelos transportadores subcontratados pela Sartco Ltda., ficando isento o transportador de responsabilidade por eventuais perdas e danos causados às mercadorias de sua segurada.

Assim, por se tratar de direito disponível, prevalece a renúncia ao direito de regresso manifestada livremente pela apelante ao firmar a avença junto à segurada ADM do Brasil, o que a impede de cobrar da apelada a quantia pretendida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA. CLÁUSULA CONSTANTE DA APÓLICE COM RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RENÚNCIA. VALIDADE. DOLO, CULPA GRAVE E/OU MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ, A AUTORIZAR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. Sentença de improcedência do pedido declinado na exordial da ação de regresso ajuizada pela seguradora que deve ser mantida, tendo em vista a validade da cláusula de renúncia de direito de regresso e a não verificação, a partir da prova trazida aos autos, de agir com dolo, culpa grave ou má-fé, pelo motorista da ré. Apelação desprovida
. (Apelação Cível No 70074123191, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO PELA SEGURADORA DE CARGA. RENÚNCIA. VALIDADE DE CLÁUSULA. Sendo válida a cláusula de renúncia, pela seguradora, ao direito de regresso em face da ré, e não tendo a seguradora demandante logrado êxito em comprovar o dolo, a culpa grave e/ou a má-fé da ré ou do seu preposto, com relação ao sinistro com a carga transportadora (condição essa estipulada na referida cláusula), deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos. Apelo desprovido.
(Apelação Cível No 70075766998, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017)

Quanto ao argumento de que a renúncia não seria válida em razão de ter ficado comprovada a existência de “culpa grave, dolo e/ou má-fé” do preposto da transportadora ré, conforme ressalva contida na cláusula contratual, importante ressaltar que
O Boletim de Ocorrências, juntada pela própria autora/apelante, conforme análise feita pela Polícia Rodoviária Federal no local (pág. 108 dos autos), esclarece esta dinâmica e atesta a inexistência de dolo, culpa grave ou má-fé do transportador. Confira-se:

“conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Barra do Garças/MT, no KM 28,5 da BR-070,
verifica-se através dos vestígios e da declaração do condutor
de V1-Volvo FH 440, placa NJJ-4664
, para evitar colisão com outra carreta que fazia ultrapassagem, saiu da pista, colidindo com o V2-VW Gol placa KBC-7483 que também saiu de pista para dar passagem ao veículo que ultrapassagem.”

Quanto ao argumento de que o tacógrafo comprova que o caminhão estava em alta velocidade, não poderá ser acolhido, até porque a causa do acidente conforme averiguações realizadas no local do acidente, e registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que foi verificado por meio dos vestígios

e declaração do condutor do veículo Volvo FH440, placa NJJ-4664, “
que para evitar a colisão com outra carreta que fazia a ultrapassagem, saiu da pista, colidindo com V2-vW Gol, placa KBC-7483, que também saiu da pista para dar passagem ao veículo que ultrapassava.”

Logo, a apelante não demonstrou que o preposto da apelada agiu com negligencia no caso. Observa-se que, muito pelo contrário, pois a fim de evitar um acidente pior, obrigou-se a desviar, o que levou ao tombamento do veículo. Ademais não seria possível que um caminhão carregado, trafegando em subida atrás de um veículo gol em baixa velocidade, estivesse em alta velocidade.

Portanto, a causa do acidente é única e exclusivamente a ultrapassagem indevida que o veículo terceiro estava executando e
pela validade da cláusula de Renúncia ao Direito de Regresso constante na apólice de seguro, merecendo destaque o fato de que a apelante assinou o contrato nestes termos e não pode pleitear direito em desacordo com as normas legais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – MULTA APLICADA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO - 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – PAGAMENTO REALIZADO À SEGURADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA) - SUB-ROGAÇÃO – APÓLICE COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – VALIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não é admissível que a seguradora busque um direito ao qual renunciou contratualmente, consoante a teoria do “venire contra factum proprium”.

Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido.
(N.U 0006766-29.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023